Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PREVENÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida, no qual a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a Vara Cível de Águas Claras, em contraposição à distribuição originária por dependência à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que havia afastado a prevenção em razão de extinção anterior sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, extinta a ação anterior sem resolução de mérito, a reiteração do pedido impõe a distribuição por dependência ao juízo prevento; e (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro é abusiva quando coincide com o domicílio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição por dependência é obrigatória quando há reiteração do pedido após extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 286, II, do CPC, configurando regra de competência funcional.
4. A competência decorrente da dependência possui natureza absoluta, constitui matéria de ordem pública e é insuscetível de modificação por convenção das partes.
5. A finalidade da regra é impedir a escolha arbitrária de foro, preservar o juiz natural e promover economia processual e segurança jurídica.
6. A execução anterior tramitou perante a 3a Vara de Execução e foi extinta sem resolução de mérito, sendo a nova demanda mera reiteração da pretensão executiva.
7. O afastamento da dependência pelo juízo originário viola regra expressa de competência e deve ser corrigido.
8. A cláusula de eleição de foro não é abusiva quando guarda pertinência com o domicílio do executado, atendendo ao critério legal do art. 781, I, do CPC.
9. A indicação reiterada do domicílio do executado na circunscrição de Brasília reforça a legitimidade do foro eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de demanda anteriormente extinta sem resolução de mérito impõe a distribuição por dependência ao juízo prevento, nos termos do art. 286, II, do CPC.
2. A competência por dependência possui natureza absoluta e não pode ser afastada por convenção das partes.
3. A cláusula de eleição de foro não é abusiva quando coincide com o domicílio do executado e observa os critérios legais de fixação de competência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62, 66, II, 286, II, 485, IV, 771, parágrafo único, 781, I, 783, 786 e 788; Regimento Interno do TJDFT, arts. 205 e seguintes; Provimento Geral da Corregedoria, art. 145, II.